Tribunal: TJDFT
Processo: 0726061-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726061-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TROK MULTIMARCAS - COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, EVANILDE SOARES DE OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de TROK MULTIMARCAS – COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0702813-52.2017.8.07.0014), indeferiu o pedido de pesquisa reiterada via Sisbajud (teimosinha). A decisão agravada foi colacionada no ID 60752122: Indefiro o pedido de pesquisa reiterada via Sisbajud, pelas mesmas razões expostas na decisão do ID 196092634, proferida recentemente (em 09/05/2024). Tornem os autos ao arquivo provisório. Publique-se Conforme mencionado pelo Juízo a quo na decisão acima, ele indeferiu o pedido de pesquisa reiterada via Sisbajud pelas mesmas razões já expostas em outra decisão proferida anteriormente em curto espaço de tempo. Em consulta aos autos de origem, verifico que na decisão ID 196092634, proferida em 09/05/2024 e disponibilizada no DJe em 10/05/2024, já havia sido indeferido o pedido de pesquisa reiterada via Sisbajud: IV. Da pesquisa reiterada ao Sisbajud (“teimosinha”) Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD, de forma reiterada ("teimosinha"). Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo (ID 58613375). Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII da CF/88), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. De toda sorte, é factível a renovação da pesquisa de ativos financeiros (SISBAJUD), ainda que não reiteradamente, em face do tempo decorrido. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC). (...) Apesar de indeferida a pesquisa reiterada (teimosinha), foi deferida a pesquisa regular pelo SISBAJUD, que não teve êxito (ID 198241160 de origem). A decisão ora agravada, proferida em 06/06/2024 (menos de um mês após a decisão supra destacada que já havia indeferido o uso da teimosinha), resultou da reiteração de pedido do Exequente (ID 199021875 de origem). No entanto, a reiteração em curto lapso temporal de pedidos indeferidos, assim como ocorre nos pedidos de reconsideração, não tem o condão de reabrir o prazo para interposição de agravo de instrumento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. SISBAJUD. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE VERIFICADA. 1. O fato de a parte credora ter formulado pedido de reconsideração quanto a reiteração de pesquisa ao sistema Sisbajud, e ter ocorrido manifestação posterior do juízo a quo mantendo a decisão de indeferimento, este não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal contra a decisão que indeferiu o pleito. Disso se conclui que ocorreu a preclusão da matéria nela alegada. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizados, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação. 4. Constitui primazia, na prestação jurisdicional brasileira, a busca pelo julgamento do mérito das demandas, inclusive no que concerne à atividade satisfativa a ser exercida em fase executiva, evitando-se a extinção da execução por irregularidades que podem ser facilmente supridas pelas partes e pelo juízo, nos termos dos artigos 4o e 6o do CPC. 5. O sistema Infojud, assim como o sistema Renajud, são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens para satisfazer os créditos executados. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1954058, 0739211-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) (grifo nosso). O prazo do recurso deve ser contado a partir da primeira decisão que analisou o pedido da parte de uso da teimosinha, a qual foi a decisão ID 196092634, proferida em 09/05/2024 e disponibilizada no DJe em 10/05/2024. O fim do prazo recursal a partir de tal decisão se deu em 05.06.2024, sendo que o recurso foi interposto em 25.06.2024, portanto de modo intempestivo. Repise-se que não é possível contar o prazo recursal a partir da decisão proferida em 06.06.2024, pois ela apenas fez referência e reiterou as razões de decisão anterior proferida com lapso inferior a um mês, a qual não foi agravada. Somado a isso, tem-se que foi deferida pesquisa regular via Sisbajud recentemente (ID 198241160 de origem), sem resultado positivo, inexistindo demonstração de probabilidade de êxito em caso de reiteração de pesquisa. Por ser intempestivo, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2025 14:46:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador